Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PLANO. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não se conhece de recurso de apelação manifestamente intempestivo.
2. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Inteligência do Art. 49, §§1o e 2o da Lei n. 11.101/2006.
3. Levando em consideração que no Plano de Recuperação Judicial da empresa Devedora consta a previsão de extinção da execução após o seu pleno cumprimento, bem como que o Credor não poderá prosseguir o feito executivo enquanto estiver sendo aquele cumprido, resulta inviável a extinção ou suspensão da execução nesta sede recursal se ainda não encerrado o respectivo plano com a comprovação de seu adimplemento a autorizar a extinção do processo e se o pedido de suspensão revela-se inapropriado ante o fato de que os embargos à execução já foram sentenciados e estão em grau de recurso.
4. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP
5. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário. Inteligência do Art. 28, §1o, da Lei 10.931/2004.
6. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios, sendo que, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado, admite-se a revisão do contrato.
7. Incumbe à parte que alega a abusividade comprovar a taxa média de juros aplicada pelo Banco Central à época da contratação, sendo que a parte não se desincumbiu de seu ônus processual.
8. Apelação do Embargado não conhecida.
9. Apelação dos Embargantes desprovida.